Tribunal: TJDFT
Processo: 0007978-29.2018.8.07.0001
Órgão julgador: JOÃO TIMÓTEO DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: 2a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2020-06-18
Data de publicação: 2020-06-29

Ementa:
APELAÇÃO CRIMINAL. TRÁFICO DE DROGAS. DESCLASSIFICAÇÃO PARA USO. INVIABILIDADE. RECONHECIMENTO DA CONFISSÃO ESPONTÂNEA. IMPOSSIBILIDADE. SÚMULA No 630 DO STJ. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.
1. Tráfico. Posse de 211,64g de maconha. Os elementos trazidos aos autos, a prisão em flagrante, com a apreensão de elevada quantidade de substância entorpecente, além dos depoimentos firmes e harmônicos das policiais, são provas suficientes e idôneas a comprovarem que a conduta praticada pelo réu se enquadra no tipo penal de tráfico de entorpecentes, o que inviabiliza o acolhimento do pedido de desclassificação para a conduta de uso pessoal.
2. Se as declarações prestadas pelo acusado não contribuem para a elucidação do crime e não forem utilizadas na fundamentação do decreto condenatório, não se reconhece a atenuante da confissão espontânea.
3. Nos termos da Súmula no 630 do STJ só se admite a aplicação da atenuante da confissão espontânea no crime de tráfico ilícito de entorpecentes quando restar reconhecida a traficância, não sendo suficiente que o réu admita apenas a posse ou propriedade para uso próprio.
4. Recurso conhecido e desprovido.